Tribunal: TJSP
Processo: 0003649-37.2012.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença e funcionamento – Exercícios de 2007 a 2011 - Alegação de prescrição – Inocorrência- Ação executiva distribuída em outubro de 2012- Citação ocorrida em novembro de 2012 – Penhora de bens em 20.08.2012- Não houve inércia da exequente – Prescrição não configurada – O Resp. 1.340.553/RS fixou a tese de que para a contagem da prescrição

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença e funcionamento – Exercícios de 2007 a 2011 - Alegação de prescrição – Inocorrência- Ação executiva distribuída em outubro de 2012- Citação ocorrida em novembro de 2012 – Penhora de bens em 20.08.2012- Não houve inércia da exequente – Prescrição não configurada – O Resp. 1.340.553/RS fixou a tese de que para a contagem da prescrição intercorrente, o prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1o e 2o, da Lei no 6.830, tem início automático na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido– No caso houve citação e constrição de bens – Sentença reformada para rejeitar a exceção, afastar o decreto de extinção e determinar o prosseguimento da execução - Recurso provido.